Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI 6.589/20 – NOVO CORONAVÍRUS - MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS – REQUISITOS - LEI 9.686/99, 3o, I – DISPOSITIVOS IMPUGNADOS - FUNDAMENTOS JURÍDICOS E ESPECÍFICOS DE CADA UM DOS PEDIDOS – CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA - INÉPCIA – NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de exame de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade da Lei 6.589/2020, de iniciativa parlamentar, a qual versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19.
2. De acordo com a norma inscrita no artigo 3o, I, da Lei 9.868/99, a petição inicial das ações pertencentes ao controle concentrado de constitucionalidade indicará “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”.
3. Ainda quando se considera que, no controle concentrado, a natureza da ação é objetiva, o pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, fundado em alegações genéricas e abstratas, sem particularização dos dispositivos tidos como viciados e correlação, específica, com os preceitos contidos na LODF supostamente violados, resulta na inépcia da petição inicial. Precedente.
4. Registre-se, outrossim, que o suposto vício de iniciativa apontado não seria suficiente para ultrapassar a barreira da admissibilidade desta ação direta de inconstitucionalidade, porque o atual repertório jurisprudencial do STF preconiza que é possível o Poder Legislativo editar normativos acerca de política pública relacionada ao atual estado pandêmico (ADI 6341/STF - Informativo 973/STF). Assim, caberia ao interessado apontar especificamente o dispositivo legal que violara o vício de iniciativa, tendo em vista os inúmeros artigos existentes na Lei 6.589/20.
5. O cotejo das disposições inquinadas como inconstitucionais e a Lei Orgânica do Distrito Federal é condição indispensável e inafastável para o regular processamento da ação direta de inconstitucionalidade e o seu não atendimento pela parte autora enseja o indeferimento da petição inicial, em virtude da inépcia da inicial.
6. Preliminar acolhida com o consequente extinção da ação direta inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, em face da inépcia da petição inicial.